Tribunal: TJDFT
Processo: 0705790-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE PARCELAS VINCENDAS. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE. CONTA SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE VALORES.
1. É possível o julgamento simultâneo do Agravo Interno e do Agravo de Instrumento, em observância aos princípios da celeridade e economia processuais, quando se encontram aptos para julgamento e englobam a mesma matéria.
2. Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las. Inteligência do art. 323 do CPC.
3. A interpretação dada pela jurisprudência perfaz-se no sentido de que as prestações podem ser incluídas na execução ou no cumprimento de sentença enquanto durar a obrigação, ainda que o vencimento de algumas delas ocorra após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Portanto, cabível a cobrança dos valores dos alugueis até a devida desocupação do imóvel.
4. O art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil é claro ao estabelecer a absoluta impenhorabilidade de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, de modo que essa regra somente pode sofrer mitigação na hipótese do § 2o daquele dispositivo legal, quando se admite a penhora de verba remuneratória para pagamento de dívida de natureza alimentar, que não é o caso dos autos.
5. A respeito do tema, o C. STJ já se manifestou pela impossibilidade da incidência de medida constritiva sobre verbas de natureza salarial, consignando que a expressão ‘salário’ deve ser interpretada de forma ampla, incluindo na categoria protegida todos os créditos decorrentes da atividade profissional (REsp 904774/DF – Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Julgado em 18/10/2011).
6. Ressalta-se, ainda, que a impenhorabilidade de que trata o art. 833, inciso IV, do CPC é absoluta e decorre do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, presente no art. 1o, inciso III, da Constituição Federal, ressalvando, apenas, o crédito de natureza também alimentar, nos moldes do § 2o do dispositivo legal, o que, a toda evidência, não é o caso da presente hipótese.
7. Restando demonstrado que a conta que a Agravante recebe seu salário corresponde exatamente àquela que houve constrição de valores, não sendo demonstrado que há crédito de quaisquer outras quantias, mas apenas do salário, é de se reconhecer que houve a penhora de quantia não passível de constrição.
8. Recursos conhecidos. Agravo interno desprovido. Provido parcialmente o agravo de instrumento.